Tribunal: TJMT
Processo: 1015298-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015298-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 721.455.361-91 (PACIENTE), 12a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 721.455.361-91 (PACIENTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (IMPETRANTE), BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), CECLIENIO LOURENÇO DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DA SILVA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ANTÔNIO ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE PEREIRA MARCONDES (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO LUIZ BARANOSKI (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON OLIVEIRA MARQUE (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MÁRIO DE ALMEIDA (VÍTIMA), ARTUR ROGERIO DA SILVA DIAS (VÍTIMA), REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO IMPETRANTE AO INÍCIO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – PREVISÃO REGIMENTAL PARA HOMOLOGAÇÃO “
AINDA QUE O FEITO SE ACHE EM MESA PARA JULGAMENTO
” – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA –
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

Diante da desistência expressamente externada pelo impetrante quando do início da sessão de julgamento, de rigor a sua homologação e consequente extinção da ação sem exame do mérito, nos termos do art. 3o do CPP c/c art. 485, inc. VIII, do CPC e art. 51, inc. X, do RITJMT – que prevê a homologação da desistência “
ainda que o feito se ache em mesa para julgamento
”.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ALMAR BUSNELLO

PACIENTE:

TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 19633-58.2018.811.0042 (cód. 527730), em que pronunciado pelo cometimento dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, incs. I, III e IV c/c art. 14, inc. II c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal
(por quatro vezes) e
art. 2o,
caput
c/c §§2o e 3o da Lei n.o 12.850/13
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.

O firmatário do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente foi preso em
agosto de 2018
, e permaneceu recolhido ao cárcere durante toda a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ao cabo da qual restou pronunciado em 15/08/2019, em face do que manejou recurso em sentido estrito, ainda não encaminhado a este e. Tribunal de Justiça.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta que embora cediço que a ação de
habeas corpus
não constitui o meio adequado para se
discutir autoria delitiva
, a hipótese em exame estaria dotada de particularidade que, em tese, autoriza o exame de provas com o desiderato de
afastar o
fumus comissi delicti
que justifica a prisão cautelar do paciente, pois, segundo sua intelecção, os indícios de autoria indicados pelo Ministério Público na denúncia e acolhidos pelo magistrado
a quo
ao pronunciar o acusado estariam lastreados unicamente na circunstância de os policiais terem apreendido documentos em nome de parentes do increpado dentro do automóvel utilizado para transportar os executores dos homicídios tentados, olvidando que nenhuma prova produzida em juízo, seja documental, pericial ou testemunhal, é capaz de vincular objetivamente o paciente ao cenário delituoso.

Em abono, argumenta que o sujeito apontado como comparsa do paciente [Gabriel Antônio Rosa] estaria recolhido ao cárcere desde o ano de 2013, de modo que não seria possível ter atuado como coexecutor dos crimes ocorridos nos dias 22 e 23/03/2018; acrescentando, ainda, que nada de ilícito fora encontrado com o beneficiário do
writ
no momento de sua prisão, e não há sequer menção a seu nome dentre as mensagens trocadas pelo grupo criminoso no aplicativo
WhatsApp
.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, aponta a ocorrência de
excesso de prazo
na manutenção da prisão processual do increpado, na medida em que, conquanto sejam 8 (oito) réus, todos estão presos provisoriamente e não se trata de feito complexo, afigurando-se desarrazoado que a sentença de pronúncia tenha sido prolatada em
15/08/2019
e não haja sequer previsão de data para submissão do paciente a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, uma vez que até hoje os recursos interpostos pelas partes não foram remetidos a este eg. Sodalício apenas porque o juízo não logrou êxito em intimar o corréu
João Luiz Baranoski
– que embora sob a custódia estatal, ainda não foi localizado –, acarretando um prolongamento anômalo na prisão cautelar imposta ao paciente e ao qual a defesa não deu azo.

A título de terceira causa de pedir, o impetrante aduz que
inexistem elementos concretos capazes de revelar de maneira satisfatória a subsistência do
periculum libertatis
, o que
viabilizaria
in casu
a substituição do cárcere por providências cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
, notadamente diante do caráter excepcional da prisão preventiva e dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente, que, malgrado ostente registros criminais anteriores, há no mínimo 13 (treze) anos não se envolve em novos delitos, demais disso, mantém família constituída por esposa e duas filhas menores que dele dependem economicamente, exerce ocupação lícita e possui endereço certo no distrito da culpa.

Finalizando,
o causídico alude à atual situação de pandemia causada pela Covid-19 e à precariedade das condições sanitárias e estruturais do sistema prisional, inclusive destacando que há notícias de detentos com tuberculose e contaminados pelo coronavírus dentro da Penitenciária Central do Estado – onde o paciente se encontra recolhido, para reforçar a tese de falta de razoabilidade na preservação da medida constritiva, notadamente porque o increpado estaria acometido de
“Asma Brônquica e Tuberculose Pulmonar”
, doenças contagiosas graves que o inserem no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus, ensejando, com mais razão, a concessão da liberdade provisória ou sua inserção no regime domiciliar,
“para evitar que seja contaminado no sistema prisional e possa tratar suas enfermidades em local adequado e especializado”
(sic).

Forte em tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de relaxar/revogar sua prisão preventiva, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, ainda que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais (art. 319, CPP), ao que agrega o pleito subsidiário de substituição do ergástulo pelo recolhimento domiciliar.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 51262477.

O processo eletrônico foi inicialmente distribuído por sorteio ao Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho que, por meio do despacho disponível no ID 51358012, declarou-se impedido para processar e julgar o presente
habeas corpus
, determinando sua redistribuição nos termos do art. 216 do RITJMT.

A tutela de urgência reclamada restou

indeferida
(ID
52446996
), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
53506962.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
54007479
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Quando já iniciada a sessão de julgamento pelo Plenário Virtual, o impetrante anexou aos autos eletrônicos a petição de ID 55644468, por meio da qual requer expressamente a desistência da vertente ação.

Desta feita,
com fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inc. VIII, do CPC e art. 51, inc. X, do RITJMT – que prevê a homologação da desistência “
ainda que o feito se ache em mesa para julgamento
”
,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
externada pelo impetrante e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol do paciente
Telmo de Oliveira Barbosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020